Tribunal: CARF
Processo: 14120.000148/2007-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000148/2007-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.424 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
ELIANA FLORES SAMPAIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/05/2008
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 101.
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. Reconhecida a decadência parcial do crédito
tributário, tendo em vista o fato de que parte da construção foi construída em
período decadente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido considerando
uma área de 255,84m2 edificada em período decadente.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de fls. 52/61, a qual julgou procedente em parte o lançamento
por falta de pagamento de contribuições previdenciárias referentes ao período de apuração:
01/08/2005 a 31/12/2006.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata o presente processo da notificação fiscal de lançamento – NFLD 37.038.783-0 e
anexos de f. 01 e seguintes, através da qual se exige o valor consolidado em 09/05/2007
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000148/2007-77
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.424 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000148/2007-77

de R$14.565,34 (quatorze mil quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e quatro
centavos), com ciência através de aviso de recebimento postal - AR em 21/5/2007,
conforme consta da f. 20.
O crédito lançado corresponde às contribuições sociais previdenciárias, parte do
empregador e segurados, bem como as destinadas ao financiamento dos benefícios em
razão da incapacidade laborativa, e as estabelecidas em lei com destinação a terceiros,
cuja cobrança foi legalmente atribuída ao INSS, à Secretaria da Receita Previdenciária
e, presentemente, à Receita Federal.
O procedimento fiscal iniciou-se com o Mandado de Procedimento Fiscal n°
09385379F00, de f. 12.
De acordo com o relatório fiscal de fls. 16, o fato gerador das contribuições lançadas é a
prestação remunerada de serviços por segurados na obra de construção civil de
responsabilidade do contribuinte autuado, no endereço Rua Nicomedes Vieira de
Rezende, 531 - Bairro Vilas Boas - Campo Grande/MS, e tem por base de cálculo a
remuneração dos segurados apurada de acordo com os valores constantes nas tabelas de
custo unitário básico do Sindicato das Indústrias de Construção Civil do Estado de Mato
Grosso do Sul, demonstrados os cálculos no Aviso de Regularização de Obra de f. 17.
O cálculo das contribuições devidas está demonstrado no "Discriminativo Analítico do
Débito" e os motivos de direito constam do relatório "Fundamentos Legais do Débito —
FLD", da notificação fiscal de lançamento – NFLD.
O termo de encerramento de ação fiscal encontra-se às f. 15.
Da Impugnação
A Recorrente foi intimada, conforme fl. 22 (21/05/2007) e impugnou (fls. 25/27)
o auto de infração, e fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
Foi apresentada impugnação, f. 23, em 02/01/2006 através da qual a interessada, após
qualificar-se, questiona a notificação, uma vez que estariam pendentes de lançamento os
tributos municipais, bem assim o processo de regularização, no qual está a carta de
habite-se, e para cuja obtenção de cópias deveriam ser pagas taxas.
Prossegue expressando seu entendimento de que teria sido inapropriado o Poder
Municipal ter prestado informações à Previdência Social antes de concluídos seus
procedimentos bem como um técnico daquele Poder a teria orientado a aguardar a
conclusão para somente então apresentar os documentos perante a Previdência Social.
Questiona a seguir a exigência das contribuições incidentes sobre a área total do imóvel,
uma vez que:
a) houve primeiro a edificação de uma casa de 136,59 m2 em 1982;
b) por volta de 1995 a área construída foi aumentada para 255,84 m2;
c) a área total atual é de 379,38 m2;
d) houve prescrição [decadência] da área construída até 1995.
Por fim, requer prorrogação de prazo para apresentar a documentação solicitada e
pertinente à área não regularizada e não prescrita [decadente] e a exclusão das multas,
pelos motivos que expôs.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 52):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRAZO DECADENCIAL APLICÁVEL.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.424 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000148/2007-77

A Sumula Vinculante no 8, do Supremo Tribunal Federal, declarou a
inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, regendo-se o instituto da
decadência quanto às contribuições previdenciárias pelo Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/12/2006
CONSTRUÇÃO CIVIL PARTICULAR. O enquadramento da obra de construção civil
será realizado de ofício pela Secretaria da Receita Previdenciária, de acordo com a
destinação do imóvel, o número de pavimentos, o número de quartos da unidade
autônoma, o padrão e o tipo da obra, e tem por finalidade encontrar o valor do CUB
aplicável à obra e definir o procedimento de cálculo a ser adotado.
Lançamento Procedente em Parte
Da parte procedente temos o seguinte:
A Notificação Fiscal de Lançamento de Débitos foi lavrada na estrita observância das
determinações legais vigentes, sendo que o lançamento teve por base o que prescreve o
artigo 37 da Lei n° 8.212/91 e alterações posteriores, combinado o artigo 243 do
Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
A impugnante argüiu decadência com relação à parte da área construída, comprovando
parcialmente o alegado, razão pela qual deve ser mantido o lançamento, alterando, se o
demonstrativo do débito de f. 04-05 para consignar o salário de contribuição decorrente
da exclusão da área sujeita a decadência:
(Valores em Reais — R$):

Isto posto, e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO pela procedência
parcial do lançamento, cuja cobrança deverá prosseguir conforme consta da NFLD
lavrada, alterando-se a exigência conforme o Discriminativo Analítico de Débito
Retificado, anexo a este Acórdão, no valor retificado de R$ 12.155,93 (doze mil cento e
cinqüenta e cinco reais e noventa e três centavos), consolidado em 09/05/2007.
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ em 08/05/2009 (fl. 69),
apresentou o recurso voluntário de fls. 70/72 em que alega em apertada síntese: requer o
reconhecimento da decadência.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Decadência
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.424 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000148/2007-77

A Recorrente alega decadência, pois teria sido notificada do lançamento em
21/05/2007 – conforme fl. 22.
Segundo sua alegação, o imóvel objeto de Aviso de Regularização de Obra em
que foi aferida a base de cálculo para a mão de obra teria sido construída, uma área de 119,25m2
em 1995 e que em 1996 a área construída era de 255,84 m2. Estando decaído o lançamento
quanto os 255,84m2 e não os 119,25m2 conforme constou na decisão recorrida.
Inicialmente, para verificar a aplicabilidade do instituto da decadência previsto no
CTN é preciso verificar o dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se
é o estabelecido pelo art. 150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
Em 12 de agosto de 2009, o Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o Recurso
Especial no 973.733SC (2007/01769940), com acórdão submetido ao regime do art. 543C do
antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim ementado:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL
.ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.424 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000148/2007-77

imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.”
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do
art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, o lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No caso em questão não há a comprovação de que houve recolhimentos, de modo
que se aplica do disposto no artigo 173, I, do CTN, nos termos do disposto na Súmula CARF no
101:
Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
De acordo com o documento constante da ficha cadastral imobiliária da Prefeitura
de Campo Grande – MS, fl. 81, verifica-se que a área construída em 24 de dezembro de 1996 era
de 255,84 m2, de modo que deve ser refeito o cálculo abaixo:

O cálculo deve ser refeito para considerar como área decadente de 255,84m2 e
não a de 379,38, como constou no auto lavrado inicialmente ou a de 136,59 que constou da
decisão recorrida.
Quando a unidade responsável pela administração do tributo for refazer os
cálculos deverá observar o que restou decidido na decisão recorrida, quanto ao cálculo da multa:
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.424 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000148/2007-77

ALTERAÇÃO DA MULTA APLICÁVEL PELA MP 449/2008
A interessada pediu também a exclusão da multa aplicada. Entretanto, por ser a
penalidade prevista em lei, incidente sobre o crédito tributário exigido, e cuja
aplicação não pode ser afastada pelo julgamento administrativo, não há como
atender o pleiteado.
Porém, em decorrência da alteração, introduzida pela Medida Provisória
449/2008, na forma de cálculo da multa de ofício incidente sobre as
contribuições referidas no art. 35 da Lei 8.212/91, mediante inclusão do art. 35-
A nesta mesma Lei, a multa sobre o valor das contribuições, mantido no
presente julgamento, está sujeita a cálculo de acordo com a nova regra,
prevalecendo se mais benéfica para o sujeito passivo, por força do art. 106, inc.
II, alínea "c", do Código Tributário Nacional — CTN, enquanto eficaz a
referida MP, e, se for o caso, na forma da Lei de que resultar a sua conversão.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para dar-lhe parcial provimento
para determinar o recálculo do tributo devido considerando uma área de 255,84m2 edificada em
período decadente.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital